Tribunal: TJBA
Processo: 8041440-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041440-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENTENDIMENTO ALINHADO COM O ENUNCIADO N. 376 DO STJ. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8041440-82.2024.8.05.00000, tendo, como Agravante,
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO
e, como Agravada,
SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA